Tribunal: TJMT
Processo: 0000857-71.2011.8.11.0101
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000857-71.2011.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO LAMPERTI - CPF: 523.925.039-15 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), SEMENTES SELEGRAOS LTDA - CNPJ: 06.269.946/0001-34 (APELADO), DANILO HORA CARDOSO - CPF: 320.394.358-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000857-71.2011.8.11.0101 – Cláudia

Apelante:
Antônio Lamperti

Apelada:
Sementes Selegrãos Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
-
SEMENTES DE MILHO – BAIXA GERMINAÇÃO – MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 373, I, CPC – IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, “
no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova
”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.613.274/PR, Relator Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.12.21)

No caso, a parte não demonstrou que as alegações postas na inicial acerca do problema da safra se deu em razão da baixa germinação e da má qualidade das sementes de milho que adquiriu, razão pela qual a r. sentença, que julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas, não merece reforma.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000857-71.2011.8.11.0101 – Cláudia

Apelante:
Antônio Lamperti

Apelada:
Sementes Selegrãos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antônio Lamperti
, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da ação de indenização por perdas e danos que move contra
Sementes Selegrãos Ltda.
, julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de provas, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos, em especial a prova oral produzida, confirmou que a má qualidade das sementes fabricadas e comercializadas pela apelada, deu ensejo a baixa produtividade de sua lavoura.

Menciona que logrou apresentar casos análogos de outros produtores que suportaram os mesmos problemas, reforçando o alegado em sua inicial. Pontua que o relatório apresentado pela apelada não merece ser levado em consideração pois se refere a teste realizado em laboratório, onde as sementes são submetidas a condições favoráveis, distante da realidade da lavoura.

Assevera que a sentença se baseou em premissa equivocada ao concluir que o laudo foi realizado meses após o recebimento das sementes, pois a data de 16.07.10 se refere à data de conclusão pelo engenheiro agrônomo. Formula ao final pela reforma da sentença, para que seja julgado o feito procedente, para que a apelada seja condenada ao pagamento de 8.800 sacas de milho, a título de perdas e danos, invertendo o ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 195431156), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000857-71.2011.8.11.0101 – Cláudia

Apelante:
Antônio Lamperti

Apelada:
Sementes Selegrãos Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Antônio Lamperti
ajuizou ação de indenização por perdas e danos em desfavor de
Sementes Selegrãos Ltda.
, aduzindo que adquiriu 200 (duzentos) sacas de sementes de milho, das variedades
RG-02 TURBO, PN 20 C Lote nº 064-A/09, Pen 20 C NR AG 109 val TG 30.11.2010 Pureza: 100,0000 Germ: 93,0000, além de mais produtos constantes ao preparo e plantio das sementes, na sua área de terras denominada Fazenda 7 de Setembro, no município de Cláudia/MT). Discorre que efetuou o devido preparo do solo, contudo, quando iniciou a germinação, notou que não estava germinando dentro das normas especificadas pelo Ministério da Agricultura, o qual tem como padrão acima de 90% de germinação. Afirma que tentou entrar em contato com o representante comercial da empresa, mas que nenhum técnico compareceu para averiguação, tampouco lhe respondeu e-mails ou retornou ligações.

Pontua que produziu relatório técnico, que vistoriou a sua propriedade, concluindo que as sementes não germinaram como deveriam e as que germinaram não tiveram desenvolvimento e vigor que deveriam. Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da empresa ao pagamento de perdas e danos decorrentes da frustração da safra de milho de julho/2011, ao equivalente a 8.800 sacas de milho, ao preço à época da colheita de R$ 15,00 (quinze reais) à saca.

Após o trâmite processual, a d.
douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, julgando ainda procedente o pleito reconvencional, condenando o reconvindo ao pagamento de R$ 16.899,33 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos), acrescido dos consectários legais, pelas sementes adquiridas, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção (id. 195431151).

Irresignado, o apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos, em especial a prova oral produzida, confirmou que a má qualidade das sementes fabricadas e comercializadas pela apelada, deu ensejo a baixa produtividade de sua lavoura.

Menciona que logrou apresentar casos análogos de outros produtores que suportaram os mesmos problemas, reforçando o alegado em sua inicial. Pontua que o relatório apresentado pela apelada não merece ser levado em consideração pois se refere a teste realizado em laboratório, onde as sementes são submetidas a condições favoráveis, distante da realidade da lavoura.

Assevera que a sentença se baseou em premissa equivocada ao concluir que o laudo foi realizado meses após o recebimento das sementes, pois a data de 16.07.10 se refere à data de conclusão pelo engenheiro agrônomo. Formula ao final pela reforma da sentença, para que seja julgado o feito procedente, para que a apelada seja condenada ao pagamento de 8.800 sacas de milho, a título de perdas e danos, invertendo o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “
no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.613.274/PR, Relator Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.12.21).

Assim,
nos termos d
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, em que pese às alegações do autor, ora apelante, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, de forma cabal, que as sementes de milho adquiridas da empresa ré, ora apelada, eram de má qualidade e que prejudicaram a sua safra.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Com isso, não há qualquer demonstração nos autos no sentido de que o produtor rural, que tenha adquirido as sementes, tenha armazenado de forma correta, tomadas todas as precauções necessárias para uma colheita regular e as condições climáticas não tenham prejudicado a germinação. Com efeito, não há elementos nos autos que demonstrem o nexo de causal entre os danos suportados pela requerente e a produção realizada pela requerida.

Ademais, o laudo técnico elaborado pelo autor foi realizado meses após o recebimento das sementes (ID. 81232947 – pág. 37/38 – 31.03.2022), não respeitando o prazo de 30 dias para contestação do produto, conforme destacado na própria nota fiscal (ID. 81232954 – pág. 27 – 31.03.2022). Aliás, não há nos autos qualquer documento decorrente de teste de qualidade das sementes pelo autor, o qual deveria ter feito em laboratório credenciado ao Ministério da Agricultura.

Sendo assim, não é possível com os documentos apresentados pelo autor a comprovação da baixa qualidade da semente, porquanto realizada análise técnica apenas em momento posterior à germinação da semente, sem demonstrar a regularidade do momento prévio à plantação (armazenamento, plantação regular, condições climáticas).

Por outro lado, a parte requerida trouxe nos autos os Boletins de Análises das sementes do lote 064-A/09, demonstrando a qualidade das sementes de acordo com o Ministério da Agrícola (ID. 81232954 – pág. 84 – 31.03.2022), além da declaração afirmando a ausência de problemas de germinação, vigor e pureza, exigidos pelo Ministério Agrícola (ID. 81232954 – pág. 53 – 31.03.2022)
”. (id. 195431151).

Com efeito, a despeito da data equivocada utilizada pela magistrada, tenho que inviável a alteração do entendimento posto, isso porque a visitação do profissional na área ocorreu em 08.07.2010, e apesar de não constar nos autos a indicação da data certa do plantio, vê-se que os e-mails trocados datam de 09.02.2010, ultrapassando, por certo o prazo de 30 (trinta) dias.

Assim, os elementos apresentados, o laudo produzido de forma unilateral, os e-mails trocados entre as partes indicando a ocorrência de problemas no plantio e as notas fiscais de aquisição de insumos, não são suficientes para comprovação da baixa qualidade das sementes, não enveredam
com as alegações postas na exordial.

Além disso, tenho que o apelante deveria ter produzido a prova pericial, de forma antecipada, através de procedimento próprio, o que não ocorreu.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal ao julgar questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE SEMENTES – ILEGITIMIDADE DA EMPRESA CEDENTE DO USO DA MARCA – SENTENÇA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO PROVIDO – BAIXO VIGOR/GERMINAÇÃO – SEMETNE DE MÁ QUALIDADE -

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Com a cessão do direito de uso da marca, necessário reconhecer a ilegitimidade passiva da cedente, com a extinção da ação em relação a ela e a condenação do autor nas custas processuais e honorários advocatícios, com aplicação da regra geral do art. 85, § 2º, do CPC.

A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima. Cabe a parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Sem a prova de que as sementes de soja adquiridas não germinaram exclusivamente por causa de má qualidade do produto, incabível a pretensão de reparação de danos
.”
(RAC n. 0000331-76.2011.8.11.0078, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.04.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL –
DANOS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES
– VÍCIO DO PRODUTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar de o Código de Defesa do Consumidor haver consagrado a teoria objetiva em matéria de responsabilidade civil, não está o consumidor desonerado de realizar suas provas no processo, devendo demonstrar o dano e o nexo de causalidade existente entre este e o produto ou serviço, sem que ausente o dever de indenizar.

Não cuidando o consumidor em demonstrar minimamente a própria ausência de germinação das sementes que afirma serem de má qualidade, deixando de se acautelar para realizar prova pericial antecipada, não há falar em responsabilização dos fornecedores
.”
(RAC n. 0003033-20.2008.8.11.0039), 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.07.2014 – negritei e grifei).

Assim sendo, embora o autor, ora apelante, insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Dessa forma, reafirmo que é de clareza solar que o autor, ora recorrente, não comprovou suas alegações, razão pela qual a r. sentença não merece reforma neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024